Tribunal: TJMT
Processo: 1013662-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013662-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VANDERLEI ROBERTO GNOATO - CPF: 369.114.619-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.384.318/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MELERO - CPF: 118.472.546-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO BARDINI - CPF: 313.815.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MICHELIN - CPF: 434.228.450-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO - CPF: 401.946.719-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PEREIRA LEITE - CPF: 047.394.491-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROBERTO GNOATO - CPF: 369.114.619-87 (AGRAVADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DECLARA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO INDICADO COMO CORRESPONSÁVEL –
1. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
–– 1.1 CDA CANCELADA DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MANUTENÇÃO DO CORRESPONSÁVEL NO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 1.2. EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PERCENTUAL–
2. RECURSO DO EXECUTADO
–

2.1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO –
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
–
2.2.
QUANTUM DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS –
EM

OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §3o C/C
ARTIGO 87
, AMBOS DO CPC – MERO INCONFORMISMOS COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

Se a CDA objeto de execução fiscal foi cancelada administrativamente e a ação extinta, inexiste interesse da Fazenda Pública em relação ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do corresponsável e a sua manutenção do agravado no polo passivo da demanda.

Nos casos em que a
CDA é cancelada administrativamente depois da apresentação de defesa da citação e apresentação de defesa do corresponsável, deve ser mantida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de cancelamento da CDA após apresentação de defesa do corresponsável, o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados (
observância ao art. 85, §3o c/c
artigo 87
, ambos do CPC
).

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
ESTADO DE MATO GROSSO
e embargos de declaração oposto por
VANDERLEI ROBERTO GNOATO
,
contra

decisão monocrática que
CONHECEU PARCIALEMNTE e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para o fim de estabelecer que os honorário sucumbenciais fixados na sentença tenha como base de cálculo o proveito econômico obtido, que deve corresponder ao valor total da dívida,
proporcional ao número de executados
.

Aduz o
ESTADO DE MATO GROSSO
em suas razões recursais que:

- A decisão proferida pelo Juízo
a quo
excluiu, equivocadamente, a parte

VANDERLEI ROBERTO GNOATO
do polo passivo da execução fiscal sob o fundamento de que ele não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica no momento em que o crédito executado teria sido constituído;

- Somente é possível excluir a responsabilidade do ex-sócio se no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo ele não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica devedora principal;

- Quando ocorreu o fato gerador do crédito executado o agravado ainda era sócio da devedora principal, motivo pelo qual, pode ser pessoalmente responsabilizado pela dívida executada.

- No caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários devem ser fixados por equidade, nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

Com base nestes fundamentos,
pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão objurgada
para reconhecer a legitimidade passiva do agravado ou, subsidiariamente, que os
honorários sejam fixados por equidade, nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

Sustenta o
recorrente VANDERLEI ROBERTO GNOATO
que, ao ser estabelecido que
os honorário sucumbenciais fixados na sentença tenha como base de cálculo o proveito econômico obtido, que deve corresponder ao valor total da dívida,
proporcional ao número de executados, o percentual deve ser fixado com base no a
rt. 85, § 3°, inciso II do CPC.

Ao final requer que os honorários sejam fixados com base nos percentuais previstos no
art. 85, § 3°, inciso II do CPC, em no mínimo 8% e no máximo 10%, sobre o proveito econômico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal
0010913-33.2015.8.11.0002
,
em desfavor da pessoa jurídica VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (devedora principal) e dos corresponsáveis VANDERLEI ROBERTO GNOATO, LUIS CARLOS MELERO, LEDIO BARDINI, ADEMIR MICHELIN, IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO e JOSE ROBERTO PEREIRA LEITE (corresponsáveis), visando o recebimento de créditos de ICMS inscritos na CDA no 20154825.

Em defesa, o corresponsável
VANDERLEI ROBERTO GNOATO
, opões
exceção de pré-executividade
,
onde arguiu que não poderia ser responsabilizado pelo pagamento da dívida executada, sub o fundamento que, quando ocorreram os fatos geradores, ele não fazia mais parte do quadro societária da devedora principal.

O Juízo
a quo

acolheu a exceção de pré-executividade para excluir a parte
VANDERLEI ROBERTO GNOATO
do polo passivo da execução
e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, motivando a interposição do recurso de agravo de instrumento.

1. RECURSO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1.1.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUOTISTA

Argui o
ESTADO DE MATO GROSSO
que o agravado constou como corresponsável da dívida executada na CDA no 20154825 (ICMS), e que na data em que ocorreram os fatos geradores do tributo o recorrido ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica, motivo pelo qual não poderia ser excluído do polo passivo da execução fiscal.

Ocorre, todavia, que pela análise dos autos de origem, observa-se que a CDA
no 20154825, objeto da execução fiscal em questão,
foi cancelada de ofício pela Administração Pública, sendo inclusive requerido a desistência da demanda pela Fazenda Pública estadual, como cito:

“O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da procuradora do Estado que esta subscreve, vem respeitosamente a V. Exa, informar que o Exequente promoveu o cancelamento da CDA, conforme documento em anexo, razão pela qual requer a desistência da execução fiscal
sem ônus para quaisquer das partes
[...]

Requer, em última hipótese, a fixação dos honorários no patamar mínimo do art. 85, § 3o do CPC, e ainda com a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o do CPC
”.
(Id. 119773082 – 1o Grau – autos
0010913-33.2015.8.11.0002
)

Verifica-se, inclusive que a execução fiscal já foi, inclusive, sentenciada nos seguintes termos:

“
Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso contra VALFORT COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. e OUTROS.

Após regular marcha processual, sobreveio exceção de pré-executividade apresentada por VANDERLEI ROBERTO GNOATO, que fora acolhida de modo a reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Nessa ocasião, a parte exequente fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios (id. n. 117373250).

Irresignada, a exequente interpôs recurso de agravo de instrumento sob o no 1013662-31.2023.8.11.0000 (id. n. 120449322) e requereu a desistência da ação pelo cancelamento da CDA (id. n. 119773082).

É o necessário. Fundamento e Decido.

Segundo dicção do art. 26 da Lei de Execução Fiscal,
"se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes".

Ante a notícia do cancelamento do título que aparelha a execução,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da LEF. [...]”.
(Id. 120898829 – 1o Grau – autos
0010913-33.2015.8.11.0002
)

Com efeito, uma vez que a CDA executada já foi cancelada administrativamente e a ação extinta, inexiste interesse do agravante em relação ao pedido de manutenção do agravado no polo passivo do executivo fiscal.

Evidente, portanto, que a apreciação do presente fundamento restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto.

Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Por esses motivos, o agravo e instrumento não foi conhecido em relação ao pedido de
manutenção da parte
VANDERLEI ROBERTO GNOATO
no polo passivo do executivo fiscal.

1.2. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Argui o
ESTADO DE MATO GROSSO
que diante da legitimidade passiva da parte
VANDERLEI ROBERTO GNOATO
em relação a dívida executada e do cancelamento administrativo da CDA, deve ser afastada a condenação ao da Fazenda Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ou
subsidiariamente, requer que a
fixação seja por equidade,
nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que, ainda que a CDA tenha sido cancelada deve ser mantido os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono de
VANDERLEI ROBERTO GNOATO,
pois o cancelamento administrativo ocorreu somente após a apresentação de defesa do ora recorrido.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”.
(TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, deve ser mantida a decisão no ponto que condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono do corresponsável
VANDERLEI ROBERTO GNOATO
.

Em relação
a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Tendo em vista do potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do agravado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, estabelece que cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

Todavia, no que tange ao
proveito econômico
, o
artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, o proveito econômico deve ser
proporcional ao número de executados
, como cito:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo
, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico
, o qual corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

Deste modo, embora entenda que no caso dos autos os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido, o qual corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

2. RECURSO DE
VANDERLEI ROBERTO GNOATO

2.1. DO RECEBIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO

Preambularmente, insta consignar que embora o recurso apresentado pela parte
VANDERLEI ROBERTO GNOATO
tenha sido denominado Embargos de Declaração, uma vez que ele visa a reforma da decisão monocrática, ele pode ser recebido como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é o entendimento do STJ e desta e. Corte de justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. [...]
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
[...].”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO [...] Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. [...]”
. (TJMT - N.U 1030174-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Assim, recebo o recurso de Embargos de Declaração oposto por
VANDERLEI ROBERTO GNOATO como sendo agravo
interno.

2.2.

DO QUANTUM A SER FIXADO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Aduz o recorrente que os honorários sucumbenciais foram fixados originariamente pelo Juízo
a quo
em 5% do valor da causa (R$ 2.959.248,35), com base no artigo 85, §3o, III, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, ao ser estabelecido pelo Juízo
ad quem

que o proveito econômico é proporcional ao numero de executados (06), a importância reduziu para R$ 493.208,06 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e oito reais e seis centavos), equivalente a 373,64 salários mínimos, de modo que, os honorários deveriam ser redimensionados com base no artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, em no mínimo 8% e no máximo 10%.

Tais fundamentos não prosperam. Explico.

No caso de exclusão de um dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal e/ou quando apenas um deles apresenta defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentuais sobre o proveito econômico, o qual deve ser
proporcional ao número de executados, conforme prevê
o
artigo 87 do Código de Processo Civil.

Todavia, para a aplicação dos percentuais dos honorários sucumbenciais previstos no
artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, deve ser considerado o valor total da dívida, e posteriormente aplicar a proporcionalidade.

Isso porque, em sendo considerado apenas o proveito de cada um, de forma individualizada, para fixação do
quantum
, haveria casos em que a Fazenda Pública seria condenada a pagar honorários sucumbência total, em uma única ação, em percentuais superiores ao previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.

Em situação hipotética, no caso dos autos, se todos os 06 (seis) executados apresentassem exceção arguindo a ilegitimidade passiva, de forma individualizada e em momentos distintos, e todas as defesas acolhidas, ao aplicar a tese do ora recorrente, a Fazenda Pública seria condenada a pagar de 08% a 10% de honorários sucumbenciais sobre os
R$ 2.959.248,35 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta a cinco centavos), o que superaria o limite previsto no artigo 85, §3o, III, do Código de Processo Civil.

Assim, não merece reparo a decisão monocrática em relação a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

3.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024